Tribunal: TJDFT
Processo: 0732317-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto FINANCE SOLUCOES FINANCEIRAS S/A contra decisão de Id. 103076528 (autos de origem), posteriormente embargada, proferida nos autos da ação monitória ajuizada em desfavor JOSE TIECHER E OUTROS, por meio da qual a qual o juiz a quo nada proveu acerca do pedido de chamamento do feito à ordem, formulado com fundamento na existência de nulidade do indeferimento do pedido de substituição processual feito pelo Agravante nos autos da Apelação Cível n. 0731620-53.2019.8.07.0001, em cuja publicação não teria constado o nome do advogado da Agravante. Transcrevo a decisão agravada: “Nada a prover acerca do pedido de chamamento do feito à ordem, pois não é o instrumento adequado para rever questão já discutida, decidida pelo Eg. TJDFT. Quanto ao pedido de reconsideração, como os argumentos expendidos pelo terceiro interessado não trazem elementos novos hábeis a sustentar a reformulação da decisão, indefiro. Retornem os autos ao arquivo.” Em suas razões recursais, explica que, no dia 28/04/2021, foi protocolado a petição de ID 99502155 (autos de origem) requerendo a substituição do polo credor da demanda para FINANCE SOLUÇÕES FINANCEIRAS S/A, perante a 7a Turma Cível do TJDFT, uma vez que o processo se encontrava em fase de Recurso de Apelação. Esclarece que, conforme voto de ID 99502170 daqueles autos, a substituição foi indeferida, todavia, o patrono do Agravante não teria constado da publicação do acórdão. Esclarece, ainda, que com o retorno do processo à Vara de origem, o Banco do Brasil, Autor, requereu a manifestação do juízo de origem acerca do requerimento de substituição processual. Em resposta, na decisão de ID 100445382, foi reforçado o entendimento do 2o Grau. Destaca que novamente este peticionante não foi intimado da referida decisão e privado de seu direito de recorrer. Nesse contexto, alega que sofreu cerceamento de defesa, sobretudo porque pediu que as publicações fossem realizadas em nome de determinado advogado, o que não ocorreu. Tece considerações acerca da cadeia de cessões de direito. Pede, assim, que lhe seja oportunizado comprovar a cessão do crédito em voga, e assumir o polo Ativo como credor. Não obstante as alegações do Agravante, verifico que o recurso não merece conhecimento, porquanto preclusa a questão objeto do recurso. Ao examinar os autos de origem e a decisão agravada, observa-se que o pedido de substituição processual foi examinado e indeferido no acórdão de julgamento da Apelação cível n. 0731620-53.2019.8.07.0001, nos seguintes termos: “Inicialmente, indefiro os pedidos de substituição processual formulados nos autos, pois pleiteado por diversas empresas em razão de sucessivas cessões do crédito a que faz jus o Autor/Apelante, o que pode tumultuar o andamento do processo, sobretudo do presente recurso, que tem por objeto apenas o valor dos honorários advocatícios.” (acórdão 25822977). Referida Apelação Cível já se encontra com trânsito em julgado. Logo, eventual nulidade ou defeito processual, no caso, decorrente da alegada ausência de intimação, deve ser apresentada em sede de ação própria, de natureza rescisória ou anulatória, observados os requisitos legais. Quanto à ausência de intimação da decisão 100445382 que, em atenção do julgado na Apelação Cível, negou o pedido reiterado de substituição processual formulada pelo Banco do Brasil, não vislumbro nulidade pelo mesmo motivo, ou seja, trata-se de pedido já examinado e com preclusão de julgamento. Ademais, o pedido foi formulado pelo Banco do Brasil, parte nos autos, e não pelo Agravante, de modo que a intimação deve ocorre em nome do patrono daquele, como ocorreu. Transcrevo a referida decisão: “A parte autora requer ao ID 100385305 a manifestação deste Juízo acerca do pedido de substituição processual. Ora, relembremos trecho pontual do acórdão de ID 99502170: "Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, indefiro os pedidos de substituição processual formulados nos autos, pois pleiteado por diversas empresas em razão de sucessivas cessões do crédito a que faz jus o Autor/Apelante, o que pode tumultuar o andamento do processo, sobretudo do presente recurso, que tem por objeto apenas o valor dos honorários advocatícios [...]". Assim sendo, nada a prover sobre o pedido de substituição processual já apreciado no 2o Grau. Ao credor para que requeira o cumprimento de sentença no prazo de 05 (cinco) dias, com o devido recolhimento das custas processuais e planilha atualizada do débito, sob pena de arquivamento dos autos.” Nesse cenário, o art. 507 do Código de Processo Civil estabelece que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, circunstância de inibe a admissão do recurso em análise, tendo em vista a pretensão de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão. A propósito, confira-se aresto desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. NULIDADE DE DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL SUCESSIVO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando as alegações em que se baseia confundem-se com o mérito recursal. 2 - Não se verifica nulidade de decisão por fundamentação frágil ou ausência de fundamentação, quando se verifica que o Magistrado lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Ademais, não se confunde fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. 3 - Em virtude do instituto da preclusão, deve ser desprovido o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra a qual a parte não se insurgiu a tempo e modo adequados. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n.1164699, 07187302220188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 16/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Diante do exposto, em face da preclusão constatada, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2021 Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator